Tribunal: TJSP
Processo: 2229891-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação. Inexistente comprovação da impossibilidade absoluta de custeio das custas e despesas processuais. Aplicação do enunciado pela Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sociedade, ainda, que se encontra regularmente constituída e em plena atividade. Documentos fiscais limitados a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação. Inexistente comprovação da impossibilidade absoluta de custeio das custas e despesas processuais. Aplicação do enunciado pela Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sociedade, ainda, que se encontra regularmente constituída e em plena atividade. Documentos fiscais limitados a dezembro de 2021, sem demonstração recente da cabal impossibilidade de pagamento das custas.
AGRAVO DESPROVIDO.